Tribunal: TJDFT
Processo: 0711178-63.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de manutenção de posse, confirmando liminar que resguardou a posse do recorrente sobre imóvel rural localizado em Santa Maria/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos legais para manutenção da posse; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, conforme o art. 85, §2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo formulado pela requerida não foi conhecido, por ausência de petição autônoma, conforme jurisprudência consolidada.
4. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, pois o juiz pode indeferir provas consideradas irrelevantes, desde que fundamente sua decisão.
5. No caso, o autor demonstrou posse mansa, pacífica e contínua desde 1996, com documentos como cessão de direitos, contas de consumo de água e luz, certificado de produtor rural e fotografias da área cultivada e da residência edificada.
6. Portanto, A posse exercida pelo autor atende aos requisitos do art. 561 do CPC, sendo legítima e protegida, mesmo que derivada de concessão de uso, por configurar animus domini.
7. Ademais, a alegação da ré de sobreposição à reserva legal e fracionamento irregular não afasta o direito possessório, pois a vedação legal incide sobre a transmissão da propriedade, não sobre o exercício da posse.
8. Por fim, a fixação dos honorários advocatícios deve observar a ordem legal do art. 85, §2o, do CPC, sendo inaplicável a equidade no caso concreto, conforme entendimento do STJ no Tema 1076. Assim, a sentença deve ser reformada para aplicar o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários sucumbenciais, com majoração para 11% em grau recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação da parte ré conhecida em parte e desprovida. Apelação do autor conhecida e provida.
Tese de julgamento: “1. A manutenção da posse exige a demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, sendo suficiente a posse mansa, pacífica e contínua, com animus domini. 2. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios legais do art. 85, §2o, do CPC, sendo inaplicável a equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico forem mensuráveis.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o, 8o, 8o-A e 11; 370; 371; 560; 561; CC, arts. 1.196 e 1.228.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Tema 1076, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22/06/2021. TJDFT, Acórdão 1964657, ApCiv 0711578-75.2022.8.07.0001, Rel(a). Des(a). Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 12/02/2025, p. 17/02/2025; Acórdão 1429619, ApCiv 0710538-14.2020.8.07.0006, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 07/06/2022, p. 20/06/2022; Acórdão 1742207, ApCiv 0713319-93.2022.8.07.0020, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 09/08/2023, p. 24/08/2023; Acórdão 1742208, ApCiv 0704402-85.2022.8.07.0020, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 09/08/2023, p. 23/08/2023.